Tribunal: TJMT
Processo: 1048051-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048051-05.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: VALDINEIS COSTA DA SILVA
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença recorrida. O Agravante alega ausência de comprovação específica do cartão de crédito que deu origem às cobranças, inexistência de prova do pagamento pela Agravada e ausência de comprovação do recebimento do cartão. Requer a declaração de inexistência dos débitos e o pagamento de indenização por danos morais. O Agravado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e afastar a alegação de fraude na contratação e utilização do cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus da prova quanto à origem da dívida e à regularidade da cobrança recai sobre o credor, nos termos da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.
A apresentação de faturas acompanhadas de comprovação de pagamento, incluindo a renegociação e o pagamento de parcelas, constitui elemento probatório suficiente para demonstrar a relação contratual e afastar a tese de fraude.
A experiência comum indica que, em casos de fraude, não há comportamento compatível com o de um consumidor que efetua pagamentos de faturas e renegocia dívidas, reforçando a inexistência de irregularidade na cobrança.
Os argumentos trazidos no Agravo Interno não evidenciam qualquer vício na decisão recorrida, demonstrando apenas o inconformismo da parte agravante, não sendo suficiente para sua reforma.
A decisão monocrática deve ser mantida por estar alinhada à jurisprudência consolidada da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno desprovido, mantendo-se na íntegra a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. O ônus da prova da origem da dívida e da regularidade da cobrança recai sobre o credor, sendo suficientes faturas acompanhadas de comprovação de pagamento para demonstrar a relação contratual. 2. A efetivação de pagamentos e a renegociação da dívida pelo consumidor afastam a presunção de fraude, descaracterizando a ilicitude da cobrança. 3. O mero inconformismo da parte agravante não justifica a reforma de decisão fundamentada e alinhada à jurisprudência da Turma Recursal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CDC, art. 14.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048051-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDINEIS COSTA DA SILVA - CPF: 016.554.371-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025